Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-14.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1009385-14.2021.8.11.0041
RECORRENTE (s): BENEDITA ELENIR DA SILVA GOMES
RECORRIDO (s): BANCO BMG S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BENEDITA ELENIR DA SILVA GOMES com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 100511452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” iniciaram-se em 06/12/2011 e até o ajuizamento da ação em 19/03/2021 não haviam cessado, não há falar em prescrição.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, em virtude de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente elevando sua margem consignável, há que ser reformada a sentença recorrida com a improcedência da lide.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009385-14.2021.8.11.0041, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO j. em 23/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 106737034.
A parte recorrente alega violação aos artigos 434, 435 e 436 do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) caberia ao Réu justificar o motivo de não ter apresentado o documento anteriormente e a Relatora do v. acordão avaliar a conduta do mesmo, conforme previsto parágrafo único do art. 435, já que resta evidente a má-fé em sede de Apelação”
Assevera que: “(...) Valorar um documento “velho”, adulterado e extemporâneo, sem qualquer justificativa de impedimento de juntá-lo anteriormente, viola o que disciplinam o art. 434, 435 e 436 do CPC. Infelizmente o v. acórdão valorou documentos extemporâneos e irregulares, já que a revelia havia sido decretada em 1o grau e não havia qualquer justificativa para recebimentos de documentos em sede de apelação, sem falar que o tipo de documento analisado, em outra oportunidade já foi considerado pela mesma câmara julgadora como imprestável”.
Recurso tempestivo (id. 1103778966).
Contrarrazões (id. 114032960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que “(...) caberia ao Réu justificar o motivo de não ter apresentado o documento anteriormente e a Relatora do v. acordão avaliar a conduta do mesmo, conforme previsto parágrafo único do art. 435, já que resta evidente a má-fé em sede de Apelação”
Assevera que: “(...) Valorar um documento “velho”, adulterado e extemporâneo, sem qualquer justificativa de impedimento de juntá-lo anteriormente, viola o que disciplinam o art. 434, 435 e 436 do CPC. Infelizmente o v. acórdão valorou documentos extemporâneos e irregulares, já que a revelia havia sido decretada em 1o grau e não havia qualquer justificativa para recebimentos de documentos em sede de apelação, sem falar que o tipo de documento analisado, em outra oportunidade já foi considerado pela mesma câmara julgadora como imprestável”. (g.n)
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) De início, de se destacar que não há falar em impossibilidade de o apelante proceder a juntada da cópia do contrato de empréstimo firmando entres as partes, em sede recursal, porquanto além de se tratar de documento indispensável à elucidação da causa, foi possibilitado ao apelado o contraditório e a ampla defesa, consoante determina o artigo 435 do CPC/15. Nesse sentido (...)”. (id. 100511452)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE QUE INTERPÕE APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. (...).
2. Admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes.
3. A deficiência da fundamentação do recurso especial inviabiliza a exata compreensão da controvérsia. Incide a Súmula 284/Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 434, 435 e 436 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça